Tribunal: STF
Processo: MI 462
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
Mandado de Injunção. Artigo 40, § 1º, da Constituição Federal.
        - O § 1º do artigo 40 da Constituição Federal só faculta ao
legislador, mediante lei complementar, estabelecer exceções ao disposto
no inciso III, "a" e "c", ou seja, instituir novas hipóteses de
aposentadoria especial, no caso de exercício de atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas.
        Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a
exrecitou, não há direito constitucional cujo exercício dependa de
norma
regulamentadora.
Precedente do S.T.F.
        Mandado de injunção não conhecido por impossibilidade jurídica do
pedido.